Tribunal: TJMT
Processo: 0006196-30.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006196-30.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 703.920.731-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE AO TRÁFICO DE DROGAS – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – PLEITO ALTERNATIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de tráfico de drogas, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do réu, ante a condição de perigo abstrato do tipo penal.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006196-30.2019.8.11.0004

APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Fernanda Oliveira Rodrigues
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (id. 159698781).

Inconformada, a defesa postula a absolvição pela atipicidade da conduta, ante a quantidade irrisória de entorpecente apreendido. Alternativamente, requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 159698791).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 159698793).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 161808178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da insignificância
:

A defesa pretende a absolvição do crime de tráfico de drogas em razão da insignificante quantidade de droga apreendida.

Argumenta que foram apreendidas
“3,753g de maconha que estava com a denunciada e de 3,035g de pasta base de cocaína (entorpecentes que não estava com Fernanda)”,
bem assim que
“o Estado está a gastar recurso para apuração de um tráfico que, somados, não chegam a 7 gramas de drogas”
(
sic
do id. 159698791).

Em que pese os argumentos exposto pela defesa, ressalto que a compreensão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de tráfico de drogas”,
notadamente porque se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do réu (HC n. 752.959/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022).

Assim, inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas pela atipicidade da conduta.

Do pleito absolutório
:

Alternativamente, a defesa postula a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Sustenta que
“a quantidade apreendida com a assistida é ínfima, sendo encontrada com ela apenas uma porção de “maconha”
(
sic
do id. 159698791).

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado a apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que é usuária de entorpecentes, os depoimentos dos agentes policiais envolvidos com a apreensão dos entorpecentes comprovam a intenção de comercialização da apelante.

A materialidade delitiva é incontroversa, pois comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 159698774 – pág. 65), auto de prisão em flagrante delito (id. 159698774 – pág. 19), termo de apreensão (id. 159698774 – pág. 72) e laudo pericial (id. 159698774 – pág. 87).

A autoria delitiva também é bem demonstrada pelas provas orais colhidas ao longo de toda a instrução processual.

Em solo judicial, a PM
Naara Kássia Matos Belém
explicou que recebeu ordens de abordar três mulheres suspeitas de portarem drogas, tendo procedido a revista policial e apreendido entorpecentes com uma das indicadas. Detalhou que o serviço de inteligência estava monitorando a residência da apelante Fernanda e que identificaram um homem saindo do imóvel, com o qual foi apreendido entorpecentes.

Também em juízo, o PM RAMSÉS LINS BARROSO, declarou que a inteligência estava monitorando a casa da apelante, tendo abordado um suspeito que deixou o imóvel e, ao ser questionado, informou ter adquirido uma porção de entorpecentes com a apelante.

Já o PM
Rafael Pereira Borges da Rocha
relatou que atua na inteligência da Polícia Militar, sendo responsável por monitorar a residência da apelante. Detalhou que a apelante tinha o costume de mudar-se constantemente, bem assim que, na data dos fatos, observou alto fluxo de pessoas no imóvel, oportunidade na qual abordou um usuário de drogas, que confirmou ter adquirido entorpecentes no local. Confirmou a abordagem da apelante e a apreensão de drogas em seu poder.

Por sua vez, a apelante Fernanda Oliveira Rodrigues, ao ser interrogada em juízo, negou a prática delitiva, esclarecendo que estava na casa de sua mãe e que havia saído para comprar um refrigerante. Justificou que a droga apreendida em sua posse era para uso próprio.

Nesse contexto, em que pese a negativa da apelante, as demais circunstâncias fáticas permitem concluir pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando considerada as declarações dos agentes policiais, que destacaram o alto fluxo de pessoas no imóvel da apelante e indicaram a abordagem do usuário de drogas que confirmou ter adquirido os entorpecentes com a apelante.

Importante relembrar que, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, ainda que a apelante fosse usuária, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Portanto, estando comprovado que a apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023